Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-71.2024.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
22/08/2024
Número: 0600028-71.2024.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 31/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600028-
71.2024.6.16.0082, que não reconheceu a realização de propaganda eleitoral antecipada, e assim
sendo Julgou Improcedente a presente representação, e deixou de condenar a representante por
litigância de má-fé. (Representação Eleitoral pela Realização de Propaganda Eleitoral
Extemporânea, ajuizado por Federação Brasil da Esperança, do Partido dos Trabalhadores de
Abatiá (PT-13), com fulcro, no art. 96 da Lei 9.504/97 c.c. art. 23 da Resolução 23.600/2019 do TSE,
em face de Emmanuel Liberato Muzel e, Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro
de Abatiá (MDB-15), alegou que, em 20 de abril o Representado divulgou sua pré-candidatura a
Prefeito do Município de Abatiá em suas redes sociais. Veja-se: "É com muita alegria e certeza em
meu coração que venho anunciar minha pré candidatura ao cargo de Prefeito de nosso amado
Abatiá! Nasci nesta terra, nela me criei, fiz amigos, formei minha família e desempenho com muito
amor a minha profissão, atendendo com respeito e atenção a quem de mim precisa. E foi ouvido
essa mesma população que eu entendi que hoje ela precisa de mim ainda mais perto. Sei que
muitos desafios vão surgir, mas para nossa cidade melhorar é preciso ter muita determinação e
coragem. Por isso, estou me colocando à disposição desse povo forte e guerreiro, para caminhar
ao seu lado Sem dúvidas, sou eternamente grato por todos os votos de confiança depositado em
mim quando me candidatei a Vereador, pois estava numa empreitada difícil. Precisava fazer muitos
votos e o meu povo mostrou sua bondade e me elegeu o Vereador mais votado, marcando a
história de Abatiá". Sete dias após, em 27 de abril, o Representado realizou uma postagem em suas
redes sociais com o número de seu partido político em um encontro estadual. Veja-se:
"Participando hoje do encontro Estadual do MDB" Além disso, dois dias antes de anunciar sua pré-
candidatura pelas redes sociais, em 18 de abril, o Representado já havia divulgado a seguinte
postagem: "Bora Abatiá". Bora MDB 15". Todas as postagens estão certificadas em documento
anexo através da tecnologia blockchain pela plataforma OriginalMy. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
25/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE ABATIÁ
(LITISCONSORTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)

DIRETORIO MUNICIPAL DE ABATIA DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB
(RECORRIDO)
JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS (ADVOGADO)
EMMANUEL LIBERATO MUZEL (RECORRIDO)
JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43941595
22/08/2024
16:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.721

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600028-71.2024.6.16.0082 – Abatiá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
LITISCONSORTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE ABATIÁ
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DE ABATIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB
ADVOGADO: JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS - OAB/PR115290
RECORRIDO: EMMANUEL LIBERATO MUZEL
ADVOGADO: JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS - OAB/PR115290
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. DIVULGAÇÃO DE PRÉ-
CANDIDATURA. USO DO NÚMERO DE URNA E LEGENDA DO PARTIDO
ASSOCIADA A EXPRESSÃO QUE CARACTERIZA PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Recurso eleitoral interposto em face da sentença da proferida pelo juízo da
82ª Zona Eleitoral de Abatiá, que julgou improcedente a representação por
suposta propaganda eleitoral antecipada.

2. A legislação eleitoral permite a menção à pretensa candidatura e a
exaltação das qualidades pessoais, desde que não haja pedido explícito de
voto, conforme o artigo 36-A da Lei n. 9.504/97.

3. A jurisprudência do TSE distingue promoção pessoal de propaganda
eleitoral antecipada, sendo esta última caracterizada por pedido explícito de
voto, utilização de formas proscritas ou ofensa ao princípio da igualdade de
oportunidades.
3.1. No caso dos autos, a expressão “Bora Abatiá, Bora 15” foi entendida
como sinônima de pedido explícito de voto, configurando, portanto,
propaganda eleitoral antecipada.
Num. 43941595 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01

3.2. A Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n.
23.732/2024, reforça que a propaganda antecipada ocorre quando há pedido
explícito de voto, mesmo que por expressões que transmitam esse conteúdo.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança –
FE BRASIL em face da respeitável sentença proferida pelo juízo da 82ª Zona Eleitoral de
Abatiá que julgou improcedente a representação eleitoral por suposta propaganda
eleitoral antecipada proposta em face de Emanuel Liberato Muzel, pré-candidato a
prefeito no município de Abatiá, bem como deixou de aplicar multa de litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que o recorrido
teria incorrido na prática de propaganda eleitoral antecipada por ter divulgado sua pré-
candidatura, por meio das redes sociais, mediante utilização da expressão “Bora Abatiá,
Bora 15”, bem como divulgação de seu número de urna. Aduziu, então, que a divulgação
do número de urna para eleições majoritárias apresenta elementos exclusivos do período
eleitoral de campanha, pois somente após a aprovação em convenção partidária é que o
pré-candidato adquire legitimidade para representar partido político. Desse modo,
requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o provimento, para o fim de reconhecer
a propaganda eleitoral antecipada, fixando a multa cabível.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do
recurso, bem como condenação em multa por litigância de má-fé (ID 43919630).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
43933639).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
Num. 43941595 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01

ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, “a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada” (agR-AI n.
5.275/PA – j. 01.02.2005 – DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
Num. 43941595 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01

candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
pedido explícito de votos; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

É o que se extrai de recente julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a
presença de pedido explícito de votos, a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de campanha ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos.
2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que
indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no §
3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
3. Recurso ao qual se nega provimento. (REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão,
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”,
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados
três requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada:
presença de pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda; ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se na análise quanto à prática de
propaganda eleitoral antecipada ou não pelo recorrido em razão da veiculação de
Num. 43941595 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01

conteúdo em redes sociais.

Vejam-se as publicações veiculadas na página do Instagram do recorrido,
durante o mês de abril do ano corrente, apresentadas na petição inicial:

Num. 43941595 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01

Denota-se das imagens impugnadas que o pré-candidato divulgou sua pré-
candidatura a prefeito do município de Abatiá, bem como utilizou o seu número de urna
e a sigla do partido associados à expressão “Bora Abatiá, Bora 15”.

Na hipótese dos autos, numa primeira análise, de acordo com a
jurisprudência do Tribunal Supeiror Eleitoral, a veiculação com o número de urna e a
legenda do partido são insuficientes para caracterizar propaganda eleitoral antecipada,
porque não caracterizam pedido explícito de voto, mas tão somente atos de divulgação de
pré-candidatura.

A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

“[...] Propaganda antecipada. Art. 36-A da Lei 9.504/97. Facebook. Fotos com o
número e sigla do partido. Divulgação. Pré-candidatura. Possibilidade. Pedido
explícito de voto. Ausência [...] mera divulgação de fotos em rede social de pessoas
junto ao pré-candidato, ‘portando cartazes com o número e a sigla do partido por meio
do qual viria a se candidatar’ [...] configura apenas divulgação de pré-candidatura, o
que é admitido pela norma de regência e encontra amparo no vigente entendimento
do Tribunal Superior Eleitoral acerca do tema [...]” (Ac de 11.9.2018 no AgR-REspe
13969, rel. Min. Jorge Mussi)

Entretanto, o recorrido não se limitou a veicular o número de urna associado
à legenda e às cores do partido, eis que publicou nas imagens a expressão a “Bora
Abatiá, Bora 15”, o que sugere o pedido de votos mediante utilização de palavras
mágicas.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A prevê que “não configuram
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos
Num. 43941595 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01

e os seguintes atos (...)”.

O conceito de “pedido explícito de voto” não é restrito a expressões como
“vote em mim” e “peço seu voto”, mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

“[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas ‘palavras mágicas’, como, por
exemplo, ‘apoiem’ e ‘elejam’, que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu ‘voto de confiança’ nele e no pré-
candidato a vereador” (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
“a proscrição de ‘expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto’,
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma” (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução nº
23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 36-A da Lei das Eleições, dispondo que
“o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”, podendo ser
inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.”

Desse modo, como a expressão “Bora Abatiá, Bora 15” denota o mesmo
significado que “Vote Abatiá, Vote 15”, sugerindo ao eleitor que vote em seu número de
campanha veiculado nas redes sociais, entendo configurada a propaganda eleitoral
antecipada mediante utilização de palavras mágicas que correspondem a pedido explícito
de votos, o que é vedado pela legislação eleitoral, nos termos do artigo 36-A, Lei n.
9.504/1997.

Constata-se que a conduta do recorrente implica violação à paridade de
armas entre os possíveis concorrentes, porquanto as publicações veiculadas são aptas a
provocar um desequilíbrio no pleito, eis que podem beneficiar a promoção de sua
candidatura por meio da divulgação de conteúdo que sugere o pedido de votos em
período vedado pela legislação eleitoral.

Por oportuno, destaca-se o caso ora em análise difere-se dos precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral que entendem que o número de urna, nome e legenda do
partido não configuram propaganda antecipada, em razão da utilização de palavras
mágicas que denotam um chamamento ao eleitor a votar no pretenso candidato a prefeito
do município de Abatiá.

Há que se concluir, portanto, que deve ser reformada a respeitável sentença
que julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral antecipada,
para o fim de condenar o recorrido Emanuel Liberato Muzel ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei n.º
9.504/1997, mostrando-se adequado ao presente caso a fixação da penalidade no
patamar mínimo.

Por fim, salienta-se que é incabível o pedido de multa por litigância de má-fé
pelo recorrido em razão da procedência da representação por propaganda eleitoral
Num. 43941595 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01

antecipada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto pela Federação Brasil da Esperança – FE BRASIL, para reformar a respeitável
sentença e julgar procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada,
condenando o recorrido Emanuel Liberato Muzel ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei n.º 9.504/1997.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário. Todavia, com a devida vênia, divirjo do e. relator
quanto à matéria de fundo.

No seu voto, apresentado na sessão de julgamento, o e. relator considerou
que a exposição do número de urna associado à legenda e às cores do partido que, em
princípio, não configurariam propaganda antecipada, quando acompanhadas da
expressão "Bora Abatiá, Bora 15", passariam a configurar, já tal expressão, no seu
entendimento, "sugere o pedido de votos mediante utilização de palavras mágicas", sendo
semanticamente equivalentes às locuções "Vote Abatiá, vote 15".

Na minha ótica, esse caso merece solução diametralmente oposta, pois a
legislação eleitoral, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei nº
13.165/2015, privilegia a amplitude do debate político, permitindo ao pré-candidato uma
série de ações voltadas a levar o seu nome ao conhecimento do eleitorado e, mais que
isso, permitir que se saiba quem é, o que pode oferecer de bom, o que já fez e o que
pretende fazer no mandato, isso mesmo antes do início do período em que a propaganda
eleitoral é permitida.

De especial interesse para a discussão do presente caso são as seguintes
disposições:

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.
Num. 43941595 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo
ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
(...)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
[não destacado no original]

Nas modestas peças publicitárias apresentadas pelo recorrente, o que se tem
são fotografias capturadas em ambiente interno, constando que se tratava do Encontro
Estadual do MDB no município de Londrina, no qual havia um telão que passava imagens
- uma das quais a que contém a expressão considerada irregular no voto do e. relator,
que resultou ser o condutor do acórdão.

Num. 43941595 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01

Nenhuma dessas condutas é vedada pela legislação eleitoral na pré-
campanha mas, ao revés, são todas expressamente autorizadas ao cidadão-candidato.

Na breve discussão que se estabeleceu na sessão de julgamento em que o e.
Num. 43941595 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01

relator apresentou seu voto, observei que a locução que se estaria considerando
transgressora das normas é "Bora Abatiá, Bora 15". Tenho uma enorme dificuldade de
considerar que essa expressão poderia ser considerada como tendo o mesmo conteúdo
semântico que o pedido explícito de votos, que é o que poderia conduzir à punição do
pré-candidato.

Inclusive, em recente sessão de julgamento, esta Corte entendeu, à
unanimidade, que a locução "vem Rangel" (autos de REl nº 0600040-92, rel. Des. Panza)
não configura pedido explícito de votos.

Nesse cenário, não consigo alcançar a diferença tão significativa que leva um
pré-candidato a poder usar na pré-campanha a locução "vem Rangel" e outro não
podendo se valer da locução "Bora Abatiá, Bora 15". A meu sentir, são locuções
absolutamente análogas.

De se notar que o pré-candidato, ao pedir apoio político, pode estar pedindo
uma enorme variedade de coisas: apoio na convenção, apoio financeiro para a
campanha, militância, divulgação das suas redes sociais e peças publicitárias e, é claro,
também o voto.

Mas não se pode dizer que é evidente que se está pedindo o voto ao dizer
"Bora Abatiá, Bora 15", ainda que se complete a frase com a totalmente lícita indicação de
que é pré-candidato e qual o seu partido. E não é demais lembrar: o pedido implícito de
votos não está proibido pela legislação, mas apenas o explícito.

Tudo isso sem esquecer que, já no início do presente período eleitoral, esta
Corte havia firmado entendimento muito mais permissivo que o ora proposto pelo e.
relator, no qual foram validadas como não configurando propaganda antecipada
expressões como "renova Toledo", "pré-candidato médico veterinário para vereador em
Toledo? Temos!", "2024 vem aí! Douglas Wosch pré-candidato vereador Toledo" (REl nº
0600007-19, rel. José Rodrigo Sade), de cuja fundamentação extrai-se:

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras
relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver
um acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o
aprofundamento das discussões sobre os grandes temas de interesse
público.
Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações
promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão
e comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.
Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido
conteúdo tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização
de página pessoal em rede social da maneira como utilizada pelo recorrido
não configura meio proscrito de propaganda eleitoral.
Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se
Num. 43941595 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01

considere uma determinada propaganda eleitoral como antecipada e,
portanto, ilícita, consiste no pedido explícito de votos, ainda que por
"inferição" ou pela verificação de uso das "palavras mágicas" - exatamente
como previsto no referido dispositivo legal.
A partir daí, restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à
distinção entre explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as
referências que não sejam imediatamente perceptíveis como pedido de voto,
dependendo de ilações quanto à intenção implícita do pré-candidato, são
irrelevantes para a aferição da transgressão à regra.
Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como
com a atual jurisprudência da Corte Superior.
Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de
termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em",
conforme previsão do parágrafo único do art. 3º-A, da Res. 23.610/2019 - a
representação não guarda condições mínimas de ser acolhida, devendo ser
mantida a sentença que a julgou improcedente.

Com a máxima vênia ao d. relator, continuo convicto que o caminho a se
trilhar é esse: permitir o livre debate dos concorrentes ao pleito eleitoral, somente
intervindo quando há uma clara violação das regras postas. O magistrado eleitoral deve,
como forma de privilegiar a liberdade de expressão e a saudável disputa eleitoral, exercer
a sua autocontenção, isto é, garantir que a arena pública seja ocupada pelos candidatos e
pré-candidatos, não pelas decisões judiciais.

CONCLUSÃO

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia, VOTO
por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença de
improcedência proferida em primeiro grau.

JOSÉ RODRIGO SADE
Des. Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600028-71.2024.6.16.0082 - Abatiá
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
LITISCONSORTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE ABATIÁ - Advogados
do LITISCONSORTE: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, ISABELLE MURARO
GONCALVES - PR82313, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDOS: DIRETORIO
MUNICIPAL DE ABATIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB,
Num. 43941595 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01

EMMANUEL LIBERATO MUZEL - Advogado dos RECORRIDOS: JOAO LUCAS DA SILVA
DANTAS - PR115290.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral José Rodrigo
Sade, que declarou voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2024

Num. 43941595 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2024 16:43:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082216434585400000042895447
Número do documento: 24082216434585400000042895447
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:40:01